Tribunal: TJBA
Processo: 8079039-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079039-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: IVO DE SA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169 DO STJ POR DISTINGUISHING. TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO COM CRÉDITO APURÁVEL POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento e rejeitou o pedido de sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva, ao fundamento de que o crédito exequendo pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, sem necessidade de prévia liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta obscuridade ou contradição apta para afastar a incidência do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo, mediante distinguishing, que a controvérsia não se enquadra na hipótese submetida ao rito dos recursos repetitivos.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios é apenas a interna ao próprio julgado, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre os fundamentos adotados.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa ao Tema 1.169 do STJ e concluiu, de forma fundamentada, que a suspensão nacional não se aplica ao caso, pois o título executivo coletivo contém parâmetros suficientes para a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, dispensando liquidação prévia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o cumprimento individual de sentença coletiva sem liquidação quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur mediante cálculos matemáticos.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado e busca rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Não configurado caráter manifestamente protelatório do recurso, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Não há incidência do Tema 1.169 do STJ quando o título executivo coletivo contém elementos suficientes para a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, dispensando a prévia liquidação de sentença. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. A rejeição dos embargos de declaração, por si só, não autoriza a imposição de multa por caráter protelatório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 489, § 1º, IV, 509, § 2º, e 1.037.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.905.298/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 03.05.2021; STJ, AgInt no REsp 1.885.603/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 24.02.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; TJBA, AI 8008253-49.2025.8.05.0000, Rel. Marielza Maués Pinheiro Lima, 4ª Câmara Cível, publ. 03.06.2025; TJBA, AI 8014314-23.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, publ. 23.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8079039-21.2025.8.05.0000, originários da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante o BANCO BRADESCO S.A. e como Embargado IVO DE SÁ OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA